Tribunal: TJDFT
Processo: 0718628-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718628-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARIA NAZARE DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em face de MARIA NAZARÉ DO NASCIMENTO, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que nos autos da liquidação por arbitramento n. 0701071-30.2019.8.07.0011, rejeitou as impugnações e homologou o laudo pericial de ID 224451435, fixando como certo o valor de R$ 21.064,76 (vinte e um mil sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos), que deverá ser liquidado em favor da Autora, após atualização monetária e juros de 1%. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 233889201, na origem): Trata-se de pedido de liquidação por arbitramento apresentado por MARIA NAZARÉ DO NASCIMENTO em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, o qual foi recebido por este Juízo em 08/12/2023, ID 180856238. A decisão de ID 201801231, nomeou o perito Raphael Campos para realização de perícia contábil, as expensas do executado. Levantamento de cinquenta por cento dos honorários periciais (ID 220341695). Laudo pericial apresentado, ID 224451435. A exequente concordou com os cálculos do expert, enquanto o executado se opôs, ID 225985570. Intimado, o expert ratificou suas conclusões, ID 227839923. DECIDO. A impugnação do executado ao laudo pericial não foi apta a infirmar o trabalho detalhado realizado pelo perito contábil ou capaz de suscitar dúvida consistente acerca do valor exequendo correto. As impugnações foram extremamente vagas, sem fundamentação apta a ensejar o acolhimento do pedido deduzido, limitando-se a afirmar que não seguiu os parâmetros do título executivo judicial e que aplicou juros diversos, ao invés de juros de mora de 1% nos termos do comando judicial. Contudo, o perito assim se manifestou frente à impugnação do executado: Obviamente que se tratando se obrigação de pagar quantia, os interesses das partes são antagônicos, querendo o credor receber mais e o devedor pagar menos. Nesse cenário de dúvidas, que se mostra imprescindível o trabalho realizado pelo Expert que, ao ser designado como perito do juízo, atua como um auxiliar da justiça, exercendo um múnus público e nessa qualidade age de forma imparcial e técnica, devendo observar os estritos termos das decisões judiciais que lhe serve de base para a realização da perícia, que no presente caso é contábil. Da análise do laudo pericial e documentos que lhe seguem no ID224451435 e 227839923, verifica-se que cumpre os requisitos insculpidos no art. 473, do CPC. Ademais, é elucidativo e seguiu de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, tais como base de cálculo, o percentual de correção monetária, juros de mora e etc. Assim, não se identificando equívocos ou incoerências no laudo pericial confeccionado pela expert para a apuração do valor devido, deve prevalecer a conclusão da perícia judicial. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALUGUÉIS. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL PRINCIPAL. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não tendo a parte interessada apresentado impugnação tempestiva ao laudo pericial complementar, preclui a oportunidade de discussão das conclusões alcançadas pelo expert no referido documento. 2 - Os cálculos elaborados pelo perito são caracterizados pela imparcialidade e pela observância de padrões técnicos, gozando, ainda, das presunções de legitimidade e de veracidade e, para afastar tais presunções, deve a parte demonstrar de forma cabal a ocorrência de eventual equívoco nos cálculos. Não se desincumbindo o Recorrente de tal mister, devem prevalecer os cálculos oficiais. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1231675, 07224956420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o laudo pericial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos, como de fato ocorreu, e considerando-se que o mesmo se reveste de imparcialidade, correta a decisão do juízo a quo que homologa seus cálculos, mesmo que divergentes dos cálculos encontrados pela executada, ora agravante. 2. Não se evidenciando, portanto, que o posicionamento adotado pelo expert diverge do comando judicial exequendo, há que prevalecer o parecer exarado pelo perito do juízo, que prima pela imparcialidade. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1225832, 07079620320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, REJEITO as impugnações e HOMOLOGO o laudo pericial de ID. 224451435, e fixo como certo o valor de R$ 21.064,76 (vinte e um mil sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos), que deverá ser liquidado em favor do autor, após atualização monetária e juros de 1%. Encerro, assim, a fase de liquidação de sentença. Intimo a parte autora para que promova, em petição formal, o cumprimento da sentença, bem como recolha as custas para a deflagração da nova fase, no prazo de 15 dias, caso não seja beneficiária da gratuidade de justiça. Para tanto, deverá considerar o valor ora homologado. SEM NECESSIDADE DE PRECLUSÃO, expeça-se alvará de levantamento em favor do perito, dados bancários ID 227839924. A Agravante alega que: 1) Em suas razões recursais, as Agravantes alegam que: 1) a decisão do Juízo de origem que rejeitou a impugnação é equivocada e pode causar lesão de difícil reparação; 2) há possibilidade concreta de excesso de execução, o que configura enriquecimento sem causa por parte da Agravada; 3) o laudo pericial não aplicou corretamente a recomposição do reajuste anual de 2020, contrariando as determinações da ANS, que autorizou a cobrança retroativa das parcelas suspensas entre setembro e dezembro de 2020; 4) o laudo pericial aplicou juros fixos, em desacordo com o art. 405 do Código Civil e o art. 161, §1o do Código Tributário Nacional, que determinam a aplicação de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 5) houve reaplicação indevida do percentual de cumprimento de maio de 2020, o que não se trata de reajuste e, portanto, não deve ser replicado, sob pena de nunca se atingir o valor correto da obrigação; 6) a manutenção da decisão agravada pode gerar prejuízos irreparáveis à Agravante, inclusive com reflexos sobre toda a carteira de segurados, além de comprometer a gestão do fundo comum; 7) a cobrança indevida e os erros no laudo pericial configuram abuso de direito e prática de enriquecimento ilícito. Requerem a atribuição de efeito suspensivo para evitar prejuízo irreparável decorrente da manutenção da decisão agravada. Ao final, pedem a reforma da decisão recorrida para homologar os cálculos apresentados pelas Agravantes, afastando os valores do laudo pericial, e condenar a Agravada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 1o do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E ADMISSIBILIDADE E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Preparo demonstrado (ID 71721976). EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Da análise sumária do laudo apresentado pelo perito (ID 224451435, na origem), vislumbra-se que as conclusões lançadas para fixar o valor final da liquidação seguiram os parâmetros estabelecidos no título exequendo, e estão amparadas em cálculos suficientemente descritivos, conforme as técnicas próprias da ciência contábil. Portanto, nessa análise preliminar, típica desse momento processual, não vislumbro no laudo pericial homologado pela decisão agravada equívoco apto a justificar a suspensão da decisão Agravada. Além disso, as Agravantes não lograram êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que elas apenas fazem menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a elas dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Cumpre pontuar que meras alegações como a “possibilidade concreta de excesso de execução em detrimento do prejuízo das Agravantes” e que “poderão sofrer consequências judiciais por parte de todos os outros segurados, já que é a sua obrigação gerir de forma idônea o fundo comum”, não são aptas comprovar o atendimento dos requisitos para o deferimento da liminar requerida. Assim, a despeito dos fundamentos externados no agravo, não há elementos suficientes para alterar a decisão recorrida, a qual homologou o laudo produzido por especialista da área atuarial. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Desse modo, concluo que as Agravantes não conseguiram demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão da tutela de urgência em sede recursal. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2025 12:08:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador